Tribunal: TJSP
Processo: 0011214-90.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Conflito de Competência – Demanda que visa ao recebimento de cobertura securitária contratada com associação – Ausência de discussão acerca das regras do estatuto da associação - Matéria que insere na competência da e. Terceira Subseção de Direito Privado - Incidência da regra inserta no artigo 5o, III.15, da Resolução 623/2013 – Precedentes deste E. Grupo Especial - Conflito procedente, para

Ementa:
Conflito de Competência – Demanda que visa ao recebimento de cobertura securitária contratada com associação – Ausência de discussão acerca das regras do estatuto da associação - Matéria que insere na competência da e. Terceira Subseção de Direito Privado - Incidência da regra inserta no artigo 5o, III.15, da Resolução 623/2013 – Precedentes deste E. Grupo Especial - Conflito procedente, para reconhecer a competência da e. 27a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0011214-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é suscitante 8a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito, para reconhecer a competência da e. 27a Câmara de Direito
Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA,
COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO, MARCONDES
D'ANGELO E ARALDO TELLES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0011214-90.2020.8.26.0000 -Voto no 41944
2
Conflito de competência no 0011214-90.2020.8.26.0000 – Voto no 41944
Comarca: Monte Mor (1a Vara Cível proc. no 1003813-13.2016.8.26.0372)
Suscitante: 8a Câmara de Direito Privado
Suscitado (s): 27a Câmara Direito Privado
Interessado: Cíntia da Silva Bernardo Nascimento e outra
Natureza da ação: Cobrança de seguro
EMENTA: Conflito de Competência Demanda que visa ao
recebimento
de
cobertura
securitária
contratada
com
associação
Ausência de discussão acerca das regras do
estatuto da associação - Matéria que insere na competência da
e. Terceira Subseção de Direito Privado - Incidência da regra
inserta no artigo 5o, III.15, da Resolução 623/2013

Precedentes deste E. Grupo Especial - Conflito procedente,
para reconhecer a competência da e. 27a Câmara de Direito
Privado.
Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo eminente
Relator da apelação n. 1003813-13.2016.8.26.0372, Desembargador
Benedito Antonio Okuno.
A suscitante argumenta:
“[...] trata-se de pedido de indenização em face da negativa de pagamento de
seguro de veículo, que é da competência da Terceira Subseção de Direito
Privado.” (fls. 176)
Examinados os autos constata-se serem pertinentes à
apelação interposta por Cíntia da Silva Bernardo Nascimento em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de cobertura
securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0011214-90.2020.8.26.0000 -Voto no 41944
3
Nesta instância, foram os autos inicialmente distribuídos ao
i. Des. Mourão Neto, com assento na e. 27a Câmara de Direito Privado,
que deliberou não conhecer do recurso, determinando a redistribuição a
qualquer das Câmaras integrantes da e. 1a Subseção de Direito Privado
(fls. 162/167).
De seu turno, a e. 8a Câmara de Direito Privado suscitou o
conflito de competência, nos termos acima delineados (fls. 174/177).
Esse o relatório necessário à solução do incidente.
No caso em tela, como bem apreendido pelo i. Des. Benedito
Antonio Okuno, a demanda versa sobre o recebimento de cobertura
securitária, tendo em vista a adesão à proteção veicular oferecida pela
associação-ré.
Segundo o preconizado pelo Ministro Cezar Peluso:
“É coisa velha, que, entre nós, a competência recursal se define e firma pelos
termos da pretensão, considerada esta como somatória da causa de pedir e do
pedido, ainda que haja reconvenção, ou ação contrária, ou tenha o réu argüido
fatos ou circunstâncias capazes de modificar a mesma competência” (JTJ
190/274).
No caso, frise-se, a lide diz com seguro de automotor, não
havendo discussão acerca das regras do estatuto da associação, tema que
se situa na chamada competência da e. Terceira Subseção de Direito
Privado desta Corte, consoante o previsto no art. 5o, III.15, da Resolução
623/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0011214-90.2020.8.26.0000 -Voto no 41944
4
Nesse sentido, já decidiu este E. Grupo Especial:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação
indenizatória.
Contrato
de
seguro
travestido
de
Associação.
Aplicabilidade do artigo 5o, item III.15 da Res. 623/2013 que prevê a
competência da Subseção III para as ações de reparação de dano
causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade
civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.
Conflito procedente, para reconhecer a competência da Egrégia 25a
Câmara de Direito Privado.
(Conflito de Competência no 0042519-63.2018.8.26.0000 - Rel. Des.
Percival Nogueira - Grupo Especial da Seção de Direito Privado j. em
06.11.2018).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória c.c. danos
morais. Contrato de seguro feito nos moldes de associação.
Competência preferencial da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Art.
5o, III, item III.15 da Resolução 623/2013 TJ/SP. Precedente do C.
Grupo Especial de Direito Privado. Conflito de competência procedente
para fixar a competência da Câmara suscitada
(Conflito de Competência no 0031342-05.2018.8.26.0000 - Rel. Des. J. B.
Franco de Godoi - Grupo Especial da Seção de Direito Privado j.
30.08.2018).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR
CONTRATO DE SEGURO PACTUADO COM ASSOCIAÇÃO. A
competência se fixa pela causa de pedir. Hipótese na qual o requerido
pactuou com a associação autora contrato securitário atípico. Matéria
afeta ao âmbito de competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de
Direito Privado dessa Corte de Justiça, nos termos do artigo 5o, item III.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0011214-90.2020.8.26.0000 -Voto no 41944
5
15, da Resolução no 623/13, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Precedentes deste Grupo Especial. Conflito de competência procedente
para reconhecer a competência da Colenda Câmara suscitada ( 35a
Câmara de Direito Privado ) para apreciar a matéria questionada.
(Conflito de competência cível 0007665-09.2019.8.26.0000
Rel.
Des. Marcondes D'Angelo - Grupo Especial da Seção do Direito Privado
j. 12/03/2019)
Conflito de competência "Ação de cobrança de seguro com pedido de
reparação por danos morais" Contrato de seguro feito nos moldes de
associação Competência que se determina conforme o pedido da
autora Competência preferencial da Subseção III de Direito Privado -
Art. 5o, III, 'item' III.15 da Resolução 623/2013 Conflito julgado
procedente, para determinar a competência da 32a Câmara de Direito
Privado.
(Conflito de competência cível 0014627-82.2018.8.26.0000 Rel. Des. José
Carlos Ferreira Alves - Grupo Especial da Seção do Direito Privado j.
11/06/2018)
Ante o exposto e por este voto se propõe o acolhimento do
conflito, afirmando-se competente para o julgamento do recurso a egrégia
27a Câmara de Direito Privado.
É como voto.
A. C. Mathias Coltro
Relator